Tribunal: TJSP
Processo: 2266775-81.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESAPROPRIAÇÃO – Decisão que indeferiu o pedido de levantamento do valor depositado nos autos para imissão na posse, mediante substituição por seguro-garantia correspondente ao saldo existente na conta judicial, acrescido de 30% - Inadmissibilidade – Art. 15 do Decreto-Lei no 3.365/1941 que condiciona a imissão na posse ao depósito do valor apurado em avaliação prévia

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESAPROPRIAÇÃO – Decisão que indeferiu o pedido de levantamento do valor depositado nos autos para imissão na posse, mediante substituição por seguro-garantia correspondente ao saldo existente na conta judicial, acrescido de 30% - Inadmissibilidade – Art. 15 do Decreto-Lei no 3.365/1941 que condiciona a imissão na posse ao depósito do valor apurado em avaliação prévia por Perito Judicial – Determinação que se amolda à justa e prévia indenização insculpida no inciso XXIV do art. 5o da CF – Depósito judicial que não possui a finalidade de garantia da execução, mas pagamento prévio do preço pela desapropriação da área (arts. 32 e 33, DL 3.365/41) - Precedentes – Decisão mantida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996331
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2266775-81.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante
CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A, são agravados TANIA
REGINA TROMBETTA e EDMILSON TROMBETTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente), FERMINO MAGNANI FILHO E FRANCISCO BIANCO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
MARIA LAURA TAVARES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2266775-81.2020.8.26.0000 -Voto no 29075
2
VOTO No 29.075
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2266775-81.2020.8.26.0000
COMARCA: CAMPINAS
AGRAVANTE: CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A
AGRAVADA: TÂNIA REGINA TROMBETTA
Juiz de 1a Instância: Luís Mário Domingues
AGRAVO DE INSTRUMENTO DESAPROPRIAÇÃO
Decisão que indeferiu o pedido de levantamento do valor
depositado nos autos para imissão na posse, mediante
substituição por seguro-garantia correspondente ao saldo
existente
na
conta
judicial,
acrescido
de
30%
-
Inadmissibilidade Art. 15 do Decreto-Lei no 3.365/1941
que condiciona a imissão na posse ao depósito do valor
apurado em avaliação prévia por Perito Judicial

Determinação que se amolda à justa e prévia indenização
insculpida no inciso XXIV do art. 5o da CF
Depósito
judicial que não possui a finalidade de garantia da execução,
mas pagamento prévio do preço pela desapropriação da área
(arts. 32 e 33, DL 3.365/41) - Precedentes
Decisão
mantida - Recurso desprovido.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido
de efeito ativo, interposto pela CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS
S/A. contra a decisão de fls. 726/729 dos autos principais que, em ação
de Desapropriação ajuizada em face de TÂNIA REGINA TROMBETTA,
indeferiu o pedido de levantamento do valor depositado nos autos
(avaliação provisória) para imissão na posse, mediante substituição por
seguro-garantia no valor do saldo existente na conta judicial acrescido de
30%, ao argumento de que “o depósito realizado nos autos não se trata
de garantia à futura satisfação da indenização, mas sim da própria
indenização que por imposição legal tem que ser depositada previamente
e em dinheiro, ficando à disposição do expropriado para levantamento
parcial mediante cumprimento das exigências estabelecidas no artigo 34
do Decreto Lei 3365/41”; e que “não há que se aguardar a constituição
do título para o pagamento, como sustentou a expropriante, pois por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2266775-81.2020.8.26.0000 -Voto no 29075
3
força do disposto no artigo 33 do mesmo decreto lei, a sentença fixará o
valor da indenização, mas ele deve estar devidamente depositado em
Juízo, sendo considerado 'pagamento prévio da indenização' e não
garantia”.
Alega o agravante, em síntese, que a natureza
jurídica do depósito da oferta inicial (e eventual complementação) como
garantia do Juízo da causa não se alterou, mas a realização do depósito
judicial não é a única forma de garantir o Juízo até que haja sentença
transitada em julgado; que enquanto não houver título executivo judicial,
nada impede a substituição do depósito judicial por outra garantia idônea
(art. 835, § 2o, do CPC); e que o seguro-garantia é medida idônea
equiparada a dinheiro, passível de assegurar a recuperação de seu fluxo
de caixa em meio à pandemia da COVID-19, sem causar prejuízo à
agravada.
Com tais argumentos, pede a concessão de
efeito ativo e o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a
decisão agravada, autorizando o resgate do saldo do depósito judicial,
mediante substituição por seguro-garantia no valor correspondente,
acrescido de 30%, independentemente de anuência da parte contrária.
O recurso foi distribuído por prevenção a esta
Magistrada em razão do Agravo de Instrumento no
2052415-72.2013.8.26.0000.
Foi indeferido o pedido de efeito ativo (fls.
131/133).
É o relatório.
Tem-se dos autos que a agravante ajuizou Ação
de Desapropriação em face da agravada, relativa à área de 6.352,44m2

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2266775-81.2020.8.26.0000 -Voto no 29075
4
descrita na petição inicial, e considerando a urgência do início das obras
de ampliação da Rodovia José Roberto Magalhães Teixeira
SP-083,
requereu a imissão provisória na posse, com oferta inicial de R$
406.799,18.
Recebida a inicial, o Juízo de 1o Grau nomeou
Perito para elaborar o laudo de avaliação prévia e determinou a citação
da titular dominial (fls. 69 dos autos principais).
Em laudo de avaliação prévia o Perito Judicial
apurou a quantia de R$ 669.600,00 para julho de 2014 (fl. 323/347 dos
autos principais).
A exequente efetuou o depósito da diferença
entre o valor da avaliação prévia e a oferta inicial e requereu a imediata
expedição de mandado de imissão provisória na posse da área (fls.
354/356 dos autos principais), o que foi deferido (fls. 361 dos autos
principais).
A fls. 498 dos autos principais foi deferido o
levantamento de 80% do valor depositado, decisão contra a qual se
insurgiu
a
expropriante
através do Agravo de Instrumento no
2226161-73.2016.8.26.0000, ao qual foi negado provimento (fls.
544/550 dos autos principais).
A expropriante requereu a concessão de tutela
de urgência incidental para o resgate do saldo do depósito judicial
realizado nos autos, substituindo-o por seguro-garantia correspondente
ao saldo atualizado acrescido de 30% (fls. 709/718 dos autos principais),
sobrevindo a decisão agravada (fls. 726/729 dos autos principais).
O recurso não comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2266775-81.2020.8.26.0000 -Voto no 29075
5
Observo que o Decreto-Lei no 3.365/1941 deve
ser interpretado em harmonia com o princípio consagrado no inciso XXIV
do artigo 5o da Constituição Federal.
Outro não é o posicionamento dos nossos
Tribunais, como se verifica em RT 659/90 e 676/111; RJTJESP 202/320 e
1.209/130, devendo indenizar-se para desapropriar ou proceder à
servidão de passagem.
Seja o imóvel urbano ou rural, a imissão
provisória na posse do bem objeto de desapropriação fica condicionada
ao prévio depósito do valor fixado em avaliação provisória, em valor
próximo ao daquele que prevalecerá ao final do processo, em atenção ao
preceito constitucional da justa e prévia indenização.
Nesse sentido é o disposto no caput do artigo
15 do Decreto-Lei no 3.365/1941:
Art. 15 - Se o expropriante alegar urgência e
depositar quantia arbitrada de conformidade
com o art. 685 do Código de Processo Civil, o
juiz mandará imiti-lo provisoriamente na posse
dos bens
E isso porque, a ação desapropriatória tem rito
próprio e, em razão do depósito do valor apurado em avaliação prévia
pelo Perito Judicial a título provisório, é autorizada a imediata imissão na
posse do bem expropriado, expedindo-se mandado de imissão e lavrando-
se o auto de imissão provisória na posse.
Assim, em que pese o esforço do patrono da
agravante, não há como acolher a pretensão de substituir o valor
depositado nos autos (saldo remanescente do montante relativo à
avaliação prévia) por seguro-garantia, já que absolutamente desprovida
de amparo legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2266775-81.2020.8.26.0000 -Voto no 29075
6
Por uma análise perfunctória e sem adentrar ao
mérito, verifica-se que a indenização a ser paga pela expropriante há de
ser prévia e justa, sendo forçoso concluir que o depósito efetuado nos
autos para possibilitar a imissão na posse do imóvel não tem a finalidade
de garantir a execução, mas constitui verdadeiro pagamento prévio do
preço pela desapropriação da área declarada de utilidade pública, não
havendo que se falar em substituição por seguro-garantia acrescido de
30%, como pretende e agravante.
O oferecimento de seguro-garantia não se
enquadra na exigência de “justa e prévia indenização”, já que “o
pagamento do preço será prévio e em dinheiro” (art. 32, DL 3.365/1941)
e “o depósito do preço fixado por sentença, à disposição do juiz da causa,
é considerado pagamento prévio da indenização” (art. 33, DL
3.365/1941),
sendo certo que a norma específica acerca da
desapropriação por utilidade pública deve prevalecer sobre a regra geral
do art. 835, § 2o do Código de Processo Civil.
Nesse sentido é a jurisprudência deste Egrégio
Tribunal de Justiça, destacando-se:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Desapropriação.
Imissão Provisória na posse. Ação de desapropriação. Pleito da expropriante de
substituição do valor depositado a título de
avaliação provisória por seguro-garantia. Inadmissibilidade. Ausência de fundamento legal. Seguro-garantia que não pode ser
equiparado a dinheiro. Nova modalidade de
caução assim prestigiada pela lei processual
(artigo 835, do atual CPC), que não se
prevalece ante as normas específicas do Decreto-lei no
3.365/41.
Sequer
teria
justificativa teórica ou moral. Recurso não
provido. (Agravo de Instrumento no 2224922-
92.2020.8.26.0000
9a Câmara de Direito
Público - Rel. Des. OSWALDO LUIZ PALU - j.
22/10/2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2266775-81.2020.8.26.0000 -Voto no 29075
7
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Demanda de
desapropriação - Pretensão de substituição de
depósito
prévio
por
seguro
garantia
-
Inviabilidade - Natureza jurídica do depósito
prévio
na
ação de desapropriação e seu
regramento específico que impedem a sua
substituição por seguro garantia, nos termos do
regramento geral do CPC - Precedentes desta
Corte
-
Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO. Na ação de desapropriação, é
inviável a substituição do depósito prévio por
seguro garantia. (Agravo de Instrumento no
2207610-06.2020.8.26.0000
1a Câmara de
Direito Público
Rel. Des. VICENTE DE ABREU
AMADEI j. 16/09/2020)
DESAPROPRIAÇÃO - Imissão provisória na
posse - Depósito - Levantamento de 80% -
Discussão quanto ao restante - Expropriante -
Pedido de substituição do depósito por seguro-
garantia - Impossibilidade: A desapropriação
tem disciplina legal específica e o depósito
efetuado para imissão prévia na posse não é
garantia,
mas
pagamento
pela
perda
da
faculdade principal do direito de propriedade.
(Agravo
de
Instrumento
no
2093727-81.2020.8.26.0000 - 10a Câmara de
Direito Público - Rel. Des. TERESA RAMOS
MARQUES - j. 31/07/2020)
CONSTITUCIONAL
ADMINISTRATIVO
PROCESSUAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA
(DECRETO-LEI No 3.365/1941). INDENIZAÇÃO
PRÉVIA, JUSTA E EM DINHEIRO PELA PERDA
DA POSSE DO BEM EXPROPRIADO (CF, ART.5o,
XXIV, E 182, §3o). Substituição do depósito
integral do valor obtido na avaliação prévia em
favor do V. Juízo de primeiro grau, em estrito
cumprimento às garantias constitucionalmente
previstas ao expropriado, para fins de imissão
na posse, pelo oferecimento de contrato de
seguro-garantia previsto para hipótese processual completamente diversa (ncpc,
art.835, caput). Inadmissibilidade evidente.
sob
pena
de
subversão
da
ordem
constitucional. Precedentes deste E. Tribunal.
Decisão reformada. Recurso provido. (Agravo
de Instrumento no 2157056-38.2018.8.26.0000
- 2a Câmara de Direito Público - Rel. Des.
CARLOS VON ADAMEK j. 29/09/2018)
No mesmo sentido é o entendimento desta C.
5a Câmara de Direito Público:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2266775-81.2020.8.26.0000 -Voto no 29075
8
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
AÇÃO
DE
DESAPROPRIAÇÃO - PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO
DO DEPÓSITO EM DINHEIRO POR SEGURO-
GARANTIA
1.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pela expropriante
contra parte da r. decisão pela qual o D.
Magistrado a quo, em ação de desapropriação,
indeferiu pedido de substituição do depósito em
dinheiro
realizado
pela
expropriante,
ora
agravante, por seguro-garantia no valor do
depósito acrescido de 30%. 2. Impossibilidade.
Ausência
de
previsão
legal.
O
depósito
realizado nos autos não é garantia à futura
satisfação da indenização, mas sim a própria
indenização que por imposição legal deve ser
depositada previamente e em dinheiro, ficando
à disposição do expropriado para fins de
levantamento parcial, no caso de cumprimento
das exigências previstas no art. 34 do Decreto-
lei
n.
3.365/41.
Mantença
da
r.
decisão
agravada. Recurso desprovido. (Agravo de
Instrumento no 2197490-98.2020.8.26.0000

Rel.
Des.
NOGUEIRA
DIEFENTHALER

j.
13/10/2020)
APELAÇÃO. DESAPROPRIAÇÃO DIRETA. Decisão
agravada que equiparou o seguro-garantia para
fins de imissão na posse. Inadmissibilidade.
Exigência constitucional de justa e prévia
indenização em dinheiro (art.5o, XXIV, CF), que
não se considera atendida com a apresentação
do seguro garantia, prevista para finalidade
diversa (NCPC, art.835, §2o). Decisão reformada. Recurso provido. (Agravo de
Instrumento no 2234566-30.2018.8.26.0000 -
Rel. Des. HELOÍSA MARTINS MIMESSI
j.
04/02/2019)
Dessa forma, merece ser mantida a decisão
agravada.
Pelo exposto, pelo meu voto, nego provimento
ao recurso.
Eventuais recursos que sejam apresentados
deste julgado estarão sujeitos a julgamento virtual. No caso de
discordância esta deverá ser apresentada no momento da interposição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2266775-81.2020.8.26.0000 -Voto no 29075
9
dos mesmos.
Maria Laura de Assis Moura Tavares
Relatora